Tribunal: TJPA
Processo: 0001121-04.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0001121-04.2020.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE EVERALDO BATISTA DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E QUE O ÉDITO SE FUNDAMENTOU EM DEPOIMENTOS FALSOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPÕE O NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO POR INFRINGÊNCIA AO §1º DO ART. 625 DO CPP. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente pretende rescindir o édito condenatório alegando nulidade por cerceamento de defesa e a falsidade dos depoimentos que lhe serviram de fundamento, porém não juntou qualquer meio de prova que permita

sua

apreciação, circunstância que impede o conhecimento do pedido, ex vi do §1º do art. 625 do CPP.

2.

Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador .

Belém, 22 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ EVERALDO BATISTA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1.800 (mil e oitocentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c 69 do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente suscitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não foi citado pessoalmente nem intimado para participar da audiência de instrução e julgamento.

No mérito, alega que o édito condenatório se fundamentou nos depoimentos das testemunhas Rone Charles Lucas Maia e Maria Zuleide Costa da Silva, que prestaram declarações falsas em juízo.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido.

O
Custos Legis
suscitou a preliminar de não conhecimento da revisão criminal, uma vez que a pretensão do requerente demanda reexame de provas e, no mérito, pela improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Com efeito, o requerente pretende rescindir o édito condenatório alegando nulidade por cerceamento de defesa e a falsidade dos depoimentos que lhe serviram de fundamento.

Todavia, não existe nos autos qualquer meio de prova que permita a apreciação da tese de nulidade, bem como se as testemunhas mentiram em juízo para incriminar o requerente.

Portanto, a revisão criminal não pode ser conhecida, por falta de documentos essenciais, ex vi do §1º do art. 625 do CPP.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
22 de março
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/03/2022